Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTIGOS 157, § 2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI 8.069/90. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Paciente acusado da prática, em tese, de roubo circunstanciado e corrupção de menor, com grave ameaça e emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, em via pública, e com possível prévia vigilância da vítima. Paciente investigado em outras apurações policiais e conhecido em sua comunidade como praticante de crimes como o apurado. Periculosidade que dimana das circunstâncias concretas do fato típico.
Constrição fundada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, evidenciada a necessidade de sua constrição cautelar, em face da sua periculosidade, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.